Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito a ordem. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, e do artigo 76, §2o, inc. I, ambos do CPC, intime-se a apelante MARIA MARLENE ALVES DOS SANTOS para se manifestar sobre a ausência de representação processual, em decorrência da renúncia do mandato antes da interposição do recurso, conforme o art. 112, do CPC, informada pela advogada na petição de ID. 41656309. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 03 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105